Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708274-79.2024.8.07.0007 RECORRENTE: HIUME JAQUELINE TELES RECORRIDO: GUE VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito do consumidor e Processual Civil. Ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de automóvel usado. Produto durável. Vícios ocultos. Parada repentina do funcionamento do motor. Defeito preexistente. Reparo efetuado pela fornecedora. Vícios não sanados. Panes supervenientes no motor. Recusa de atendimento pela revendedora. Subsistência dos efeitos dos danos. Desfazimento do negócio. Rescisão. Garantia resguardada ao consumidor. Restituição do preço. Imperatividade. Indenização dos danos materiais. Cabimento. Modulação. Danos efetivamente provados e derivados do evento lesivo. Dano moral. Inocorrência. Afetação dos direitos de personalidade. Não configuração. Regular fruição do bem após seu reparo. Risco à incolumidade física dos passageiros. Não verificação. Fatos restritos ao inadimplemento contratual. Impugnação da gratuidade de justiça em apelação. Viabilidade. Benefício mantido. Julgamento ultra petita. Dano moral. Quantum indenizatório superior ao estimado em petição inicial. Violação ao princípio da adstrição. Não ocorrência. Decadência legal (CDC, art. 26, inciso II). Garantia contratual. Garantia legal de adequação. Complementariedade (CDC, art. 50). Somatória do prazo estipulado contratualmente e da decadência legal. Termo inicial. Ultimação da garantia contratual. Decadência. Não implementação. Rejeição das preliminares e da prejudicial de mérito. Parcial provimento do apelo. Sentença parcialmente reformada. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, julgando procedente a pretensão inaugural formulada por consumidora, declarara a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado concertado com a fornecedora acionada, com a restituição integral do valor pago pelo veículo adquirido, acrescidos de correção monetária e juros de mora, desde a data do desembolso, condenando a alienante, ademais, ao pagamento de indenização a título de danos materiais, de molde a reparar os prejuízos econômicos decorrentes do conserto do veículo e demais despesas a ele subjacentes, e à compensação pecuniária pelos danos morais derivados dos efeitos deletérios do havido. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia à aferição do implemento da decadência dos direitos invocados pela consumidora e, acaso ultrapassada essa questão, à perquirição da subsistência da responsabilidade da fornecedora recorrente pelos vícios imputados ao automóvel objeto do negócio de compra e venda que celebraram as partes, legitimando a rescisão do negócio, com restituição integral do valor pago pelo bem, e sua condenação à indenização pelos danos materiais irradiados, além da aferição da viabilidade da compensação pecuniária pelos danos morais derivados dos efeitos deletérios do havido. Deve-se, ainda, investigar, acaso ratificado o édito condenatório no ponto pertinente à indenização por danos extrapatrimoniais, se o arbitramento da compensação por danos morais observara a devida proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Mantida a gratuidade de justiça por ocasião da sentença, a matéria comporta desafio no bojo da apelação aviada pela contraparte ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100). 4. Alinhavando a parte recorrente argumentação no sentido de que o provimento sentencial teria incorrido em julgamento ultra petita, conquanto não o tenha feito à guisa de preliminar de mérito, como recomenda a técnica processual mais refinada, ressoa descabida a apreensão de que o Juízo a quo incidira em violação ao princípio da adstrição em razão de ter prolatado condenação ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao patamar mensurado pela demandante em ambiente de petição inicial, porquanto o órgão julgador, quando da fixação da compensação pecuniária por danos morais, não se vincula ao importe meramente estimativo indicado na peça pórtico. 5. Partindo-se de interpretação teleológica e sistemática do que dispusera o legislador de consumo acerca da responsabilidade por vício do produto e do serviço, depreende-se do regramento preconizado no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor a impossibilidade de sobreposição da garantia estipulada contratualmente sobre o prazo de garantia legal de adequação disposto no artigo 26 do código consumerista, ensejando a apreensão de que, ultimada o prazo da garantia contratual, incidir-se-á o lapso decadencial previsto para que o consumidor exercite o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação que legalmente lhe assiste (CDC, art. 26). 6. O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada em comercialização de veículos usados e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, apresentando o automóvel negociado vício oculto que o tornara inadequado para o uso, ao adquirente é resguardado o direito de exigir a substituição do produto, a rescisão do contrato, se não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço em ponderação com os vícios detectados e os efeitos que irradia (CDC, art. 18, §1o). 7. Perfectibilizado o negócio, com a tradição do veículo, a compra e venda aperfeiçoa-se e torna-se acabada, pois se trata de coisa móvel, ficando a alienante jungida à obrigação de resguardar a adquirente dos vícios ocultos que atingiam o automóvel, resultando que, não tendo sido satisfatoriamente sanados os vícios manifestados no trintídio subsequente à sua aferição, tendo a vendedora posteriormente se recusado ao atendimento quanto aos problemas técnicos supervenientes, à adquirente é assegurado o direito de reclamar a rescisão do negócio, com a consequente restituição das partes ao estado antecedente. 8. A despeito da inferência de que a indenização de ordem material derivada do ilícito deva ser a mais completa possível de molde a ser reparado o patrimônio do lesado pelo ato antijurídico, abarcando os custos dos reparos mecânicos do produto que adquirira e demais despesas a eles subjacentes, a indenização por danos materiais somente pode compreender os prejuízos econômicos que restarem comprovadamente demonstrados e que guardarem nexo causal com o fato lesivo, tornando inviável que, conquanto qualificada a rescisão de contrato de consumo motivada pela subsistência de vício oculto afetando o veículo que fizera seu objeto, seja presumido o quantum do que o consumidor efetivamente perdera ou deixara de lucrar como consequência direta do havido, porquanto, destinando-se a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, pretensão indenizatória material mede-se pela extensão do dano. 9. Conquanto apresentando o veículo envolto em negócio de consumo vício oculto apto a legitimar o desfazimento do vínculo negocial, com a repetição das partes ao estado antecedente ao aperfeiçoamento do contrato, a apreensão de que, a despeito do ato antijurídico em que incorrera a fornecedora, o automóvel pudera ser fruído e seu uso não ensejara riscos à incolumidade física da consumidora, os efeitos germinados da crise contratual não são de gravidade suficiente a macular os atributos da sua personalidade, inscrevendo-se nos fatos inerentes ao cotidiano da vida em sociedade e ao inadimplemento contratual, obstando sua qualificação como fatos geradores do dano moral. IV. Razões de decidir 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, 18 e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando presentes os elementos ensejadores do dano moral passível de indenização no caso dos autos, e que o não acolhimento do pedido indenizatório representa ofensa à dignidade da pessoa humana, à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à proteção consumerista. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, 18 e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao dissenso interpretativo apontado, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012